Tribunal: TJDFT
Processo: 0716930-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716930-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES AGRAVADO: ARTE SIQUEIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0715210-17.2019.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a penhora sobre imóvel, bem como indeferiu o pedido de retificação da avaliação do imóvel realizada em demanda diversa (Id 153774404 – origem). Expõe que após deferida a penhora do imóvel e determinada a expedição de mandado de avaliação, o exequente juntou avaliação do imóvel realizada em outro feito, a qual, todavia, apenas se limita ao valor do terreno nu, conforme ressalvado pelo Oficial de Justiça Avaliador. Destaca que na resposta à impugnação, o exequente requereu a retificação da avaliação, a fim de também considerar o valor da obra erigida no terreno, estando ambas as partes convergentes em tal ponto, sendo indevida a manutenção equivocada da avaliação do bem, conforme constante na decisão recorrida. Ressalta que na outra demanda houve acordo homologado, não subsistindo a penhora e sua avaliação. Defende a impenhorabilidade do imóvel, uma vez que, apesar de inexistir registro em matrícula, o imóvel foi adquirido para fins de incorporação/afetação; que a construção do edifício foi iniciada em exercício da atividade fim empresarial; e que o pagamento do preço do terreno está vinculado à construção e à venda das unidades imobiliárias. Argumenta que a manutenção da penhora repercutirá na esfera jurídica de terceiros, incluindo-se a vendedora do terreno. Requer a concessão de efeito suspensivo, tendo em vista à continuidade do feito mediante atos expropriatórios com base em avaliação equivocada, com risco de prejuízos, inclusive a terceiros. No mérito, requer a reforma da decisão para acolher a impugnação, bem como para reconhecer a ilegalidade da avaliação parcial do imóvel para fins expropriatórios. Preparo recolhido (Id 46364627/46364629). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece o recurso ser recebido com efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com possibilidade, inclusive, de leilão judicial do bem, inclusive já pleiteado pelo exequente, com amparo na avaliação do imóvel, cujo valor e impenhorabilidade do bem constituem, inclusive, o próprio objeto de insurgência, a ser dirimindo no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações acerca da impenhorabilidade e do equívoco na utilização de avaliação do imóvel proveniente de outra demanda, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da execução. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora